Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pelas declarações da testemunha ouvida e pela prova pericial, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear uma condenação, máxime, no caso, em que seu depoimento, ratificado em juízo, encontra-se corroborado por outros elementos de prova, que evidenciam que o acusado, consciente e voluntariamente, agrediu a vítima dentro de veículo e no prédio da casa dele.
3. Recurso conhecido e desprovido.